Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO SEM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACIDENTE COM VEÍCULO ANTERIORMENTE BATIDO. EQUIDADE. REPARTIÇÃO DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.
1. Não se pode exigir a mesma técnica processual daquele que demanda sem advogado, diante da permissão dos juizados especiais e de sua simplicidade.
2. Ausência de litigância de má-fé dos Recorrentes que, utilizando-se de formulário do próprio Tribunal, narraram o caso sem alterar a verdade dos fatos ou deduzir pretensão contra fato incontroverso.
3. Os documentos juntados comprovam que o veículo dos recorrentes, batido em sua traseira, já estava previamente danificado no mesmo lugar, mas teve os danos agravados com a nova batida; os documentos juntados foram insuficientes para demonstrar qual valor seria adequado para a responsabilização da Ré, diante do agravamento dos danos.
4. Os recorrentes pleiteiam o valor de R$ 3.072,95, conforme orçamento. Dessa forma, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995, é necessário resolver por equidade; razoável estabelecer a indenização pela metade do valor orçado, no valor total de R$ 1.536,47.
5. Nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, em caso de acidente de veículo, a correção monetária deve se dar do efetivo prejuízo e os juros de mora, do evento danoso.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação em litigância de má-fé dos recorrentes e majorar a indenização a ser paga pela recorrida para o valor de R$ 1.536,47 (mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), corrigido desde a data do pagamento de cada reparo, em janeiro de 2022, e juros legais a partir do evento danoso, em 2/12/2021, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ. Sem custas e sem honorários, conforme art. 55, Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente vencido.